Tribunal: TJMT
Processo: 1010861-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010861-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Recursos Hídricos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATURATI PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 10.774.780/0001-80 (EMBARGADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
CELEBRAÇÃO DE TAC ENTRE AS PARTES

–
CLAUSULA DE CONTRATAÇÃO DIRETA QUE EXIME A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
–
AFASTADA
–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1
–
Defende o Embargante a necessidade de desconstituição do acórdão para remessa dos autos ao CEJUSC após o desprovimento de seu recurso, deixando de impugnar os fundamentos do acórdão embargado.

2 –
As razões recursais estão totalmente dissociadas dos fundamentos do acórdão quem se objetiva aclarar, o que acarreta o não conhecimento dos declaratórios por afronta ao princípio da dialeticidade.

3 – Recurso
não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra voto divergente
/vencedor deste 1o Vogal
, que, por unanimidade colegiada,
negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos
, nos seguintes termos:

“
[...]

Ressalto, por oportuno, que não se discute a singularidade e especialidade que envolvem os serviços relacionados ao objeto do acordo homologado entre as partes, contudo, em observância à lei de regência, não há como se afastar a necessidade de instauração de prévio procedimento para justificar a modalidade de inexigibilidade de licitação.

Ademais, conforme bem destacou o eminente 1o Vogal, o segundo aditivo ao acordo firmado pelas partes (Id. 124198019), que incluiu o §6o à Cláusula Segunda expressamente consignou que Os profissionais acima indicados serão contratados através da demonstração, nos autos judiciais, do preenchimento dos requisitos necessários para a contratação através do processo de inexigibilidade de licitação
, dispensando-se o procedimento administrativo respectivo, considerando-se a urgência das intervenções previstas nesse TAC.

Com essas considerações, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto Relator, acompanho o voto divergente proferido pelo eminente 1o Vogal para NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto
”
.

Em suas razões, aduz que “os nobres Julgadores não observaram o disposto no artigo 3o, § 3o do CPC, que expressamente preconiza a promoção da solução consensual dos conflitos”
.

Sustenta que “durante o curso da Ação Civil Pública o Estado de Mato Grosso ressaltou a necessidade do envio dos autos a CEJUSC, a fim de firmar acordo consensual entre as partes envolvidas”.

Nesses termos, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para que haja pronunciamento acerca dos pontos indicados, para que sejam os remetidos os autos
à

Câmara de Conciliação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso CEJUSC
.

Intimado para contrarrazões, o Embargado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 222006658).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção ao feito (Id. 227435168).

É o rela
tório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra voto divergente/vencedor deste 1o Vogal, que, por unanimidade colegiada, negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos
.

Pois bem.
Da análise da questão posta,
mister
se faz consignar que o
s presentes embargos

não merece
m

conhecimento
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
”
[
g.n
].

No caso
sub
exame
,
depreende-se que tampouco o recurso
de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Embargante (Id. 183852079), tampouco o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 183852081)
sustentam a necessidade de conciliação entre as partes, ou mesmo a remessa dos autos ao CEJUSC
,
de modo que não há de se alegar omissão quanto a matéria não arguida na petição recursal, e sequer examinada, de igual modo, em sede de sentença.

Isso porque a sentença recorrida homologou Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes
após a realização de inspeção judicial e de diversas
sessões de conciliação perante o CEJUSC-Ambiental
,
afastada apenas a cláusul
a de “prévio direcionamento de contratação direta de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços especializados e para a gestão financeira/orçamentária”. O posicionamento de origem foi mantido por este e. Tribunal, através do desprovimento d
e ambos os
recursos de apelação
- com fundamento em questão impeditiva legislativa (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e não meramente
de litigância factual entre as partes.

Defende o Embargante, então, a necessidade de
desconstituição
do acórdão para remessa dos autos ao CEJUSC após o desprovimento de se
u recurso
,
deixando de impugnar

os fundamentos do acórdão embargado
.

As razões recursais estão totalmente dissociadas dos fundamentos do acórdão quem se objetiva aclarar, o que acarreta o não conhecimento dos de
claratórios
por afronta ao princípio da dialeticidade.

Conforme entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS 1. Na hipótese, inexiste omissão no acórdão embargado, porquanto a controvérsia foi dirimida com base na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça em julgados da Corte Maior, no sentido de que as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas possuem caráter impositivo e vinculante para a Administração Pública. 2.
O embargante, por sua vez, a título de suposta omissão, apresenta argumentos dissociados dos fundamentos que justificaram o não provimento do seu agravo regimental. 3. Embargos de declaração não conhecidos
(
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 30.993/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 9/3/2016) [g.n].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
Na espécie, não foram demonstrados quaisquer dos vícios descritos no art. 535 do Código de Processo Civil. O embargante apresenta argumentos dissociados dos fundamentos que justificaram o não provimento do agravo regimental, o que não se admite na via eleita. Precedentes
. 2. Embargos de declaração não conhecidos (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 709.402/
MS,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 9/12/2015) [g.n].

Diante do exposto
, considerando que os embargos de declaração não guardam nenhuma relação com o fundamento nuclear do acórdão recorrido,
e ante tudo o mais que dos autos consta,

com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É
co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024